Tribunal: TJBA
Processo: 8064824-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064824-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUTIANE SOARES DE MORAES

Advogado(s)
:
GESSICA DE MIRANDA VIANA

AGRAVADOS: JANDIRA SOARES SILVA XAVIER e OUTRO

Advogado(s)
:
MICHEL CARNEIRO FRANCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONCURSO HOMOLOGADO ANTES DO PERÍODO ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO SIST
ÊMICA
DA LRF E DA LEI Nº 9.504/97. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória, em Ação Popular, na qual a Recorrente pleiteia a suspensão dos efeitos do Edital de Convocação nº 001/2024, impedindo-se a nomeação de servidores públicos. Sustentou que as nomeações violam o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o art. 73 da Lei nº 9.504/97, argumentando impacto financeiro e vedação de contratações nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término do mandato do gestor público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a nomeação de servidores em período eleitoral, após a homologação do concurso, antes do prazo de vedação, é permitida à luz da legislação aplicável; e estabelecer se há comprovação de impacto financeiro que justifique a suspensão das nomeações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais locais adota a interpretação sistêmica do art. 21 da LRF e do art. 73, V, "c", da Lei nº 9.504/97, considerando que a vedação à nomeação de servidores nos 180 (cento e oitenta) dias finais do mandato, não se aplica quando o concurso foi homologado antes desse período.

A norma do art. 73 da Lei nº 9.504/97 excepciona expressamente a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, homologado antes do período eleitoral, afastando a alegação de nulidade automática dos atos administrativos.

Não há comprovação de que as nomeações resultariam em aumento irregular de despesas com pessoal ou violação aos limites da LRF, cabendo ao Ente Público demonstrar eventual impacto financeiro adverso.

Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica impedem a restrição automática da nomeação de servidores aprovados em concurso, especialmente quando não
revelada
afronta às normas fiscais e eleitorais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: LRF, art. 21; Lei nº 9.504/97, art. 73, V, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre a interpretação sistemática do art. 21 da LRF e do art. 73 da Lei nº 9.504/97; TJ/BA, AI nº 0001333-79.2017.8.05.0000, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 27.09.2017; TJ/BA, Apelação nº 8000217-73.2017.8.05.0234, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 16.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8064824-74.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
GUTIANE SOARES DE MORAES
, figurando como
Agravados
MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS e OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.